Tribunal: TJPA
Processo: 0804712-67.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804712-67.2022.8.14.0000

APELANTE: DANIEL DA SILVA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003 E 180, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE MERCADORIA PRODUTO DE ROUBO E DE ARMA DE FOGO. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO NA MENOR DAS PENAS PREVISTAS EM LEI PARA AMBOS OS CRIMES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO PUNITIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. NECESSÁRIA PROPORÇÃO À PENA CORPÓREA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange ao delito do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, observa-se que a apreensão da arma em poder do recorrente encontra-se sobejamente confirmada pela prova judicializada, conforme as declarações da prova testemunhal, que não deixam dúvidas de o artefato bélico ter sido apreendido na residência do apelante.

2. Correta a condenação do acusado, pela prática do crime de receptação que lhe foi imputado, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

3. A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

4. Não há falar em qualquer excesso punitivo, já que condenado o réu na menor das penas cominadas em lei, considerando que a pena-base, relacionada a ambos os delitos, já fora imposta no mínimo legal pelo Juízo
a quo.

5. Necessário o redimensionamento da pena de multa quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, no intuito de adequá-la, proporcionalmente, à reprimenda corpórea.

6. Não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena de multa imposta em face do crime do art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, impondo ao réu, após o concurso material, a pena definitiva e concreta de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Daniel da Silva dos Anjos, vulgo “Galego”,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 8947656), que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso nos tipos penais insculpidos no art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro e no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8947611) que no dia 15/06/2018, por volta das 19h30min, o Policial condutor da PM, Alex Júlio Costa de Assunção, estava em ronda policial, participando da operação denominada “Polícia no Bairro”, momento que recebeu, via celular, denúncia anônima que informava o paradeiro dos assaltantes que faziam uso de uniformes da Central Elétrica do Pará, para lograrem êxito em seus assaltos.

Relata que, em diligência ao suposto paradeiro dos assaltantes, na Rua Nova, n.º 7, Bairro Pratinha II, nesta Capital, os policiais se depararam com dois indivíduos suspeitos, os quais, ao avistarem a viatura policial, esboçaram tentativa de fuga e se deslocaram para o interior do imóvel localizado no endereço supramencionado, a fim de buscarem refúgio.

Descreve que, após cerco policial ao imóvel, os policiais ingressaram na citada residência, local onde os dois sujeitos foram encontrados, um no interior de um quarto, sendo este Denielson Silva dos Anjos; e, o outro, no forro da residência, sendo este o apelante Daniel da Silva dos Anjos, o qual confessou ser foragido da justiça, e que responde pelo crime de roubo. Confessou, ainda, ter sido o autor do roubo de uma motocicleta, de marca e modelo Honda/CG 160 FAN ESDI, cor preta, placa QEY-2662, encontrada no interior do imóvel. Na ocasião, também foi encontrado em seu poder uma arma de fogo de fabricação caseira, contendo duas munições de calibre 38.

Por derradeiro, assevera peça basilar que, efetuada revista ao imóvel, foram encontradas 01 (uma) calça, 01 (uma) camisa, 01 (um) boné e 01 (uma) capa de colete de vigilante, bem como 01 (uma) calça e 01 (uma) camisa da empresa “Rede Celpa”.

Em
razões recursais
(ID 8947661), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela absolvição do réu em face da tese de negativa de autoria e por insuficiência de provas a ensejar a condenação. Salienta a inexistência de prova testemunhal ou material de o acusado ter cometido quaisquer dos crimes, posto que não encontrado de posse da suposta arma apreendida, ou de qualquer objeto proveniente de crime.

No tocante à dosimetria da pena, clama pela observância dos critérios legais e jurisprudenciais em sua aplicação; pela dispensa do pagamento das custas processuais; bem como, pela fixação da pena de multa em
quantum
reduzido, em face da realizada econômica do apelante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, com a manifestação expressa desta Corte sobre todas as questões aventadas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 8947663), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, apenas para isentar o réu do pagamento de custas e despesas processuais.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do réu, no que tange a ambos os delitos a ele irrogados, em face da tese de negativa de autoria e por insuficiência de provas a ensejar a condenação. Salienta a inexistência de prova testemunhal ou material de o acusado ter cometido quaisquer dos crimes, posto que não encontrado de posse da suposta arma apreendida, ou de qualquer objeto proveniente de crime.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelos crimes dos artigos 14, do Estatuto do Desarmamento e art. 180, do Código Penal Brasileiro, conforme abaixo demonstrado:

A
materialidade delitiva,
de ambos dos delitos, encontra-se demonstrada de maneira inconcussa, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 8947591, pág. 02); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 8947591, pág. 04); do Auto de Entrega (ID 8947591, pág. 06), os quais referem-se à apreensão de 01 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal, contendo 02 (duas) munições intactas, de calibre 38, e de 01 (uma) motocicleta, marca Honda CG 160 FAN EDSI, cor preta, placa QEY 2662, com registro junto ao DETRAN/PA, em nome de Francismar Mendes da Silva, consoante documento de Consulta de Veículo (ID 8947609, pág. 01).

Quanto à
autoria delitiva
, também resta provada de forma induvidosa, senão vejamos:

O recorrente
Daniel da Silva dos Anjos
, no âmbito judicial, nega a acusação que lhe pesa, ao argumento de que motocicleta teria sido deixada no local por outra pessoa; e que a arma seria de propriedade de seu irmão, assim narrando:

“Que estava na casa de sua irmã com seus irmão e uma menina; que neste momento seu primo deixou uma moto no quintal e mais uma arma com seu irmão; que o primo disse que já tinha falado com a sua irmã para deixar a moto lá, pois a mesma se encontrava em Paragominas; que a arma foi encontrada no quarto com seu irmão e sua namorada; que assumiu o crime para livrar o irmão e a namorada; que o nome do primo é Vitor, não sabendo o resto do nome; que este mora na mesma rua, mas não na mesma casa; que a arma era tipo calibre 38, e era caseira, estando municiada com uma bala.”

Com efeito, a testemunha
Alex Júlio Costa de Assunção
, Policial Militar que participou diretamente da operação que culminou com a prisão do recorrente, relata, pormenorizadamente:

“Que estavam participando de uma operação da Polícia no Bairro, no comando do Major Lima Neto, e esta recebeu uma denúncia do paradeiro dos assaltantes, os quais estavam usando o uniforme da Rede Celpa; que foram em diligência até o local informado na denúncia; que chegando ao local, a sua guarnição ficou do lado de fora fazendo a contenção e a equipe do Major adentrou no imóvel; que quando adentrou na casa, o denunciado e mais um acusado já estavam detidos pela equipe do Major; que localizaram as roupas e acessórios da Rede Celpa; que também foi encontrada uma moto na parte de trás da casa; que a referida moto foi identificada como roubada; que viu a arma de fogo de fabricação caseira com duas munições; que reconhece o denunciado como que foi preso na operação.”

De igual forma, a testemunha
Marileide Ribeiro Miranda
, também Policial Militar, enfatiza em audiência judicial:

“Que reconhece o denunciado como o que foi pego com a arma; que estavam dando apoio a equipe do Major Lima Neto, visto que teria recebido uma denúncia anônima; que em um primeiro momento ficou do lado de fora; que quando adentrou na residência ficou só na parte da cozinha; que o denunciado e mas um indivíduos já estavam rendidos pelos policiais militares; que foi encontrada uma moto no quintal e esta foi detectada com registro de roubo; que viu a arma somente na delegacia; que era uma arma de fabricação caseira e estava com duas munições.”

No que tange ao delito do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, observa-se que a apreensão da arma em poder do recorrente encontra-se sobejamente confirmada pela prova judicializada, conforme as declarações das testemunhas acima expostas, que não deixam dúvidas de o artefato bélico ter sido apreendido na residência do apelante.

As declarações do Policial
Alex Júlio Costa de Assunção,
são seguradas em afirmar ter testemunhado a apreensão do artefato bélico na residência do apelante, bem como das duas munições de calibre 38.

Consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Frise-se que o art. 14 do Estatuto do Desarmamento, de tipo misto alternativo, prevê, dentre outras ações, as condutas de “portar”, “manter sob guarda”, arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, subsumindo-se a conduta do recorrente, claramente, ao crime pelo qual foi condenado.

No que pertine ao crime do art. 180,
caput,
do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos.

Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que a motocicleta subtraída da vítima do crime de roubo, foi encontrada na residência em que o réu se encontrava.

Correta, portanto, a condenação do apelante, pela prática do crime de receptação que lhe foi imputado, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

Conforme se vê, vazia a tese defensiva de que a motocicleta teria sido deixada por terceira pessoa no local dos fatos, pois desassistida de mínimo embasamento fático, consistindo em mera tentativa de evasão à responsabilidade penal.

Nenhuma dúvida, pois, haver-se comportado o acusado com dolo, para tanto consideradas as circunstâncias que lindaram o fato criminoso e o próprio comportamento do réu ao tentar se evadir da abordagem policial, aceitável tão-somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito.

A inversão do ônus da prova em casos como o tal, flagrado o réu em posse de bem alheio, avultando a imprescindibilidade de expressiva contraprova indicativa da licitude do procedimento.

A
res furtiva
foi apreendida com o apelante, o que inverte o ônus da prova, ao contrário dos fundamentos expostos nas razões recursais, cabendo-lhe demonstrar que a adquirira licitamente.

Forte nessas razões, não prospera a negativa de dolo do apelante, autor de versão inverossímil, findando sobejamente afastada pela farta prova em sentido contrário.

2. Da dosimetria da pena. Inexistência de excesso punitivo. Pena de multa. Necessidade de alteração:

No tocante à dosimetria da pena, clama a defesa pela observância dos critérios legais e jurisprudenciais em sua aplicação.

A que se pode notar, o réu foi condenado, em concurso material, pelos delitos insertos nos artigos 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, e 180, caput, do Código Penal Brasileiro.

Ao ser sopesada a reprimenda inicial, após análise favorável dos vetores judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que, em relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo
, foi imposta a sanção primária
no
grau mínimo de 02 (dois) anos de reclusão
,
acrescida, na segunda etapa, de 01 (um) ano, em face da agravante da
reincidência
, perfazendo, ao final, a sanção de
03 (três) anos de reclusão, assim mantida, de forma definitiva.

Não há falar, portanto, em qualquer excesso punitivo, até porque determinada a pena-base no mínimo legal.

Necessário, no entanto, o redimensionamento da pena de multa, no intuito de adequá-la, proporcionalmente, à reprimenda corpórea. De tal modo, fixa-se, na primeira fase da dosimetria da pena, o
quantum
de 10 (dez) dias-multa, acrescido, na segunda etapa, em mais 10 (dez) dias-multa, em função da agravante da reincidência, totalizando, ao final,
a reprimenda
de 20 (vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Dessarte, a pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê a pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena em questão é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

No tocante ao
crime de receptação
, também observa-se ter sido imposta a pena-base no menor patamar previsto em lei, isto é, em
01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
,
acrescida, posteriormente, em 06 (seis) meses, com o total final de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
assim mantida de forma definitiva.

Não se vislumbra, portanto, qualquer exasperação ilegal na sanção estabelecida pelo Juízo
a quo
para tal delito.

Em virtude do
concurso material de crimes
, alterada a pena de multa fixada para o crime de porte ilegal de arma de fogo, determina-se ao réu a pena derradeira e concreta de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

3. Do pedido de justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficiente nos termos da lei.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva àquela, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios. Cite-se:

"EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (...)
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...)

(TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15) (grifei)"

Assim sendo,
conheço do recurso
, e
lhe dou parcial provimento
, a fim de redimensionar a pena de multa imposta em face do crime do art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, impondo ao réu, após o concurso material, a pena definitiva e concreta de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022